Tribunal: TJSP
Processo: 2169602-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Difamação
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE APONTADO ERRO MATERIAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTERIORMENTE OFERTADOS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDAO EMBARGADO QUE APRECIOU TODAS AS QUESTÕES POSTAS, REJEITANDO-AS E RECONHECENDO O CARÁTER INFRINGENTE DO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.